Tribunal: TJDFT
Processo: 0037535-78.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. PRESCRIÇÃO. TEMA 899 DO STF. SENTENÇA REFORMADA.

1. Considera-se fundamentada a decisão que justifica as razões de decidir e analisa as questões de fato e de direito apresentadas pelas partes litigantes. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional rejeitada.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 636.886 RG/AL, Tema 899 da Repercussão Geral, fixou a tese de que “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.”

3. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário quando transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.

4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.